Tribunal: TJPA
Processo: 0816036-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816036-94.2023.8.14.0040

APELANTE: DANIEL MORAES DE SOUSA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte consumidora, reformou a sentença de improcedência para afastar a cobrança de seguro prestamista. A embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à definição da base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão, ao redistribuir os ônus da sucumbência em razão do resultado do recurso, não especificou sobre qual valor os percentuais fixados deveriam incidir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não especificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais após a reforma parcial da sentença e a consequente redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que dá parcial provimento ao recurso, reformando a sentença de improcedência e estabelecendo sucumbência recíproca, deve definir de forma clara a base de cálculo dos honorários advocatícios para cada uma das partes, sob pena de incorrer em omissão, sanável via embargos de declaração (art. 1.022, II, do CPC).

Havendo sucumbência recíproca, com a condenação de uma parte ao pagamento de quantia certa (proveito econômico da outra) e o decaimento da outra parte no restante dos pedidos, é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre bases de cálculo distintas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a fim de refletir o grau de êxito de cada litigante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Ocorre omissão no julgado quando, ao reformar parcialmente a sentença e redistribuir a sucumbência, o acórdão deixa de especificar a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios.”
“2. Em caso de sucumbência recíproca, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sobre bases de cálculo distintas – como o valor da condenação para o patrono do autor e o valor da causa ou do proveito econômico para o patrono do réu – a fim de refletir adequadamente o êxito de cada parte na demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 14, 98, § 3º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816036-94.2023.8.14.0040

EMBARGANTE: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMBARGADO: DANIEL MORAES DE SOUSA

DECISÃO RECORRIDA: ACORDÃO DE
ID. NUM.

27534932

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face do
decisum
de
Id. Num.

27534932
, que conheceu e
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso proposto por
DANIEL MORAES DE SOUSA
, apenas para afastar a cobrança do seguro-prestamista, reconhecendo sua abusividade e determinando o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, condenando a ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, mantendo a sentença nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Na origem, a parte autora afirmou que aderiu a contrato de financiamento para aquisição de bem em 48 prestações mensais no valor de R$1.572,18 (um mil e quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

Alegou que são cobradas taxas diversas e juros superiores aos permitidos constitucionalmente, sendo que, mediante cálculos entende que seriam devidas parcelas em valor inferior ao que está sendo cobrado.

Pleiteou a revisão contratual para afastar a capitalização de juros/anatocismo, bem como tarifas, taxas, seguros e tarifas cobradas que considera indevidas.

A inicial foi recebida e indeferido o pedido de tutela de urgência (id. 22791521).

A parte requerida apresentou contestação (id. 22791534). No mérito, no qual apontou que os encargos analisados são regulados pelo CMN e BACEN, tendo inclusive validade reconhecida pelo STJ. Alegou que não há cobrança de encargos excessivos ou ilegais no contrato de financiamento, e que a contratação se deu por livre e espontânea vontade do requerente.

Réplica à contestação acostada no id. 22791542.

Sobreveio SENTENÇA de IMPROCEDÊNCIA do pedido, proferida da seguinte forma (id. 22791543):

(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. (...)

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (id. 22791544), aduzindo que a alegação invocada na pretensão da Apelante está fundada no parecer econômico-financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu.

Alegou a impossibilidade de capitalização diária dos juros e a violação ao dever de informação.

Defendeu que nos contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou por seguradora por ela indicada.

No tocante à obrigatoriedade da contratação de serviços como Tarifa de Avaliação do Bem e Registro de Contrato, sustenta que, ainda que haja o entendimento quanto a "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem", em virtude do REsp 1.578.553/SP, há que se controlar eventual onerosidade nos contratos, determinando-se, para tanto, a demonstração da realização dos serviços e despesas de tais taxas.

Aduziu que igual entendimento deve ser aplicado à Tarifa de Cadastro.

Pediu o provimento do apelo, para que seja aplicada a taxa de juros realmente pactuada de 2,28% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,82% a.m. Outrossim, roga que seja ressarcido do valor pago em dobro das ilegalidades das cobranças apontadas, bem como seja o Apelado compelido a comprovar a realização de tais serviços, sob pena de indenização ao recorrente.

Contrarrazões no id. 22791548.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por DANIEL MORAES DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional ajuizada em face de SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O autor alegou a existência de abusividades em contrato de financiamento de veículo, como a cobrança de juros superiores aos permitidos, capitalização de juros, tarifas e seguro indevidos, pleiteando a revisão contratual. A sentença de primeiro grau não vislumbrou abusividade no contrato. O recurso de apelação reitera os argumentos de erro de cálculo na taxa de juros, impossibilidade de capitalização diária, violação ao dever de informação, ilegalidade da imposição de seguro e questiona a validade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos; (ii) saber se é lícita a capitalização mensal de juros no contrato em análise; (iii) saber se são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem; (iv) saber se é válida a cobrança da tarifa de cadastro; e (v) saber se a cobrança do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,28% a.m. e 31,05% a.a.) encontra-se ligeiramente superior à média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação (2,09% a.m. e 28,61% a.a.), não restando demonstrada abusividade capaz de justificar a revisão, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS).

2. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para tal (Súmula 541/STJ e REsp 973.827/RS), o que ocorre no caso, pois o contrato é de 01/09/2022 e a taxa anual (31,05%) é superior ao duodécuplo da mensal (2,28% x 12 = 27,36%).

3. As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando expressamente pactuadas e não demonstrada a não prestação do serviço ou onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP - Tema 958/STJ), o que não se verificou nos autos, constando as cobranças no instrumento contratual.

4. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e expressamente pactuada (REsp 1.251.331/RS), como no caso em apreço.

5. A imposição de seguro prestamista configura venda casada (art. 39, I, do CDC) quando o consumidor não tem a faculdade de escolher a seguradora ou de não contratar o seguro, especialmente se ofertado por empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo a cobrança ser afastada (REsp 1.639.259/SP - Tema 972/STJ). No caso, não há prova de que foi oportunizada ao consumidor tal faculdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios, ainda que ligeiramente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, não é considerada abusiva se não demonstrada, no caso concreto, a caracterização de onerosidade excessiva frente às peculiaridades da operação.”

“2. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para caracterizar tal pactuação.”

“3. São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando expressamente previstas no contrato e não comprovada a não prestação do serviço ou sua onerosidade excessiva.”

“4. A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início do relacionamento contratual e houver previsão expressa.”

“5. Configura venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, a imposição de seguro prestamista sem que se oportunize ao consumidor a escolha da seguradora ou a opção pela não contratação do seguro.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 39, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS; STJ, REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247); STJ, Súmula 541; STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp n. 1.251.331/RS; STJ, REsp n. 1.639.259/SP (Tema 972).

·
TJ-DF, 07504875520238070001
, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 14/11/2024.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 27774871
), a parte recorrente sustém a existência de
omissão
no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Sustenta que o acórdão, apesar de ter reformado a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e redistribuir os ônus da sucumbência, não indicou a base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios acerca da condenação, o que demanda o devido saneamento.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 28656412.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Analisando o argumento do Embargante, vejo que
merece acolhimento

o ponto invocado nos presentes aclaratórios.

A omissão apontada na decisão embargada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado não se manifestou quanto à
fixação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial
em sede recursal.

No caso em tela, a sentença
a quo
(
Id. Num

22791543.
) condenou o ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
, sendo que o recurso de Apelação interposto pelo Autor foi parcialmente provido por esta Relatoria.

Dessa forma, o Acórdão embargado
(Id. Num.

27534932)
, ao não se pronunciar sobre a base de cálculo utilizada para a fixação do pagamento da verba honorária advocatícia, incorreu na
omissão
alegada, a qual passo a sanar.

O acórdão embargado, ao dar parcial provimento à apelação, reformou a sentença de improcedência e condenou o embargante à restituição de valores pagos a título de seguro prestamista. Ato contínuo, redistribuiu os ônus sucumbenciais, fixando-os no dispositivo nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto
CONHEÇO
da
APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a cobrança do seguro-prestamista, reconhecendo sua abusividade e determinando o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, condenando a ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês contados da citação, mantendo a sentença nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

(...)

Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz
a quo
devem ser pagos 90% pela parte autora/apelante e 10% pela parte ré/apelada, ressalvada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade judiciária concedida à parte requerente na origem (art. 98, §3º, do CPC).”

A sentença de primeiro grau, por ter julgado a ação totalmente improcedente, havia fixado os honorários advocatícios sobre o valor da causa.
Contudo
, com a reforma parcial em sede de apelação e a consequente procedência de parte do pedido autoral, estabeleceu-se uma condenação pecuniária em desfavor da instituição financeira.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Todavia, em havendo
sucumbência recíproca
, cada parte arcará com os honorários do patrono da parte adversa, na medida de sua derrota, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC).

Ademais,
a verba honorária deverá ser estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, o que melhor reflete o sucesso de cada parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/2015.1.1. Hipótese em que o acórdão embargado é omisso acerca da tese atinente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.3. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios dos representantes da ora embargante com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido.4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(...)

Com efeito, verifica-se que a questão acima referida realmente não foi apreciada no bojo do acórdão ora embargado (fls. 1443-1455, e-STJ), no qual tão somente se assentou a necessidade de arbitramento de tal verba com lastro em percentual da condenação. Não se averiguou, contudo, a possibilidade de uso de bases de cálculo distintas para cada uma das partes processuais, nas hipóteses em que ambas sejam vencedoras e vencidas. (...)

Logo, tal como defendem as ora recorrentes,
é não só possível, mas adequado, diante das particularidades da causa, bem como da proporção em que cada polo da demanda restou vencedor e vencido, que a verba honorária seja estabelecida com bases de cálculo distintas em relação aos litigantes, as quais melhor refletem o sucesso de cada parte
, à luz do texto do art.
85
,
§ 2
o , do
CPC/2015
. (...)"

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1553027 RJ 2019/0221131-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

In casu,
a correta aplicação das normas processuais impõe que a verba honorária seja fixada com base no proveito econômico de cada parte. Tendo o autor decaído da maior parte de seus pedidos — sagrando-se vencedor apenas quanto ao seguro prestamista —, e o réu obtido êxito nos demais pontos (juros remuneratórios, capitalização e tarifas), a distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir tal resultado.

Portanto, a omissão deve ser sanada para fixar os honorários de forma autônoma e sobre bases de cálculo distintas, conferindo assim clareza, segurança jurídica e plena exequibilidade ao comando judicial, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento.

Dessarte, necessária a integralização do
decisum
embargado para que, em sua parte dispositiva, conste a seguinte deliberação:

(...)
"Em razão da reforma ora efetivada, as custas e honorários advocatícios arbitrados pelo juiz
a quo
devem ser pagos 90% pela parte autora/apelante, os quais deverão incidir sobre o valor da causa, e 10% pela parte ré/apelada, que deverão incidir sobre o valor do proveito econômico, ressalvada a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos em razão da gratuidade judiciária concedida à parte requerente na origem (art. 98, §3º, do CPC)."

Assim, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada, informando a base de cálculo sobre a qual deverão incidir os honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025